Tribunal: TJMT
Processo: 0018432-83.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018432-83.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ANTONIO DE TAL E OUTROS (APELANTE), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JESUS DONIZETE LOURENCO (APELANTE), MARILUCE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (APELANTE), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (APELANTE), JHEYSON KEYSER COELHO SIQUEIRA (APELANTE), ADOLFO MANOEL DA SILVA (APELANTE), VALDEMIR FERREIRA ALVES (APELANTE), HUGNEI FARIAS SILVA - CPF: 730.452.681-53 (APELANTE), JOAO GOMES DA SILVA (APELANTE), WENES CLEINE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 007.375.121-99 (APELANTE), ODENILSON PAULINO SILVA (APELANTE), CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA (APELANTE), LOURDES DE SOUZA PORTO (APELANTE), ADEMIR FIGUEIREDO CORREA - CPF: 441.788.751-91 (APELANTE), LEURISMAR GUIMARAES DE FARIAS (APELANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS (APELANTE), EDILENE DO VALE MORAIS (APELANTE), MARCIO BARNABE DA SILVA (APELANTE), LENIR DELKE DOS SANTOS (APELANTE), JAIANY KELLIN SANTOS (APELANTE), MARTINHO DA SILVA - CPF: 161.801.431-53 (APELANTE), SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 293.346.081-53 (APELANTE), AILTON DA SILVA VAZ - CPF: 820.029.911-20 (APELANTE), MARIA ELZA NUNES DOS SANTOS - CPF: 328.322.651-20 (APELANTE), Reus Inominados Citados por Edital (APELANTE), ILZA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 771.615.131-20 (APELANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 327.400.421-91 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARILUCE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 162.356.651-72 (APELANTE), EDILENE DO VALE MORAIS - CPF: 073.506.288-97 (APELANTE), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARQUES (APELANTE), ADELINE CATERINE DO VALE MORAIS (APELANTE), CELIO DE OLIVEIRA - CPF: 946.043.801-63 (APELANTE), EDUARDO LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 229.836.601-25 (APELANTE), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS DONIZETE LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO MANOEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR FERREIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), HUGNEI FARIAS SILVA - CPF: 730.452.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ODENILSON PAULINO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FIGUEIREDO CORREA - CPF: 441.788.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEURISMAR GUIMARAES DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BARNABE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR DELKE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANY KELLIN SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA SILVA - CPF: 161.801.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 293.346.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DA SILVA VAZ - CPF: 820.029.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELZA NUNES DOS SANTOS - CPF: 328.322.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 327.400.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE TAL E OUTROS (TERCEIRO INTERESSADO), JHEYSON KEYSER COELHO SIQUEIRA - CPF: 043.392.511-60 (APELANTE), PAULO MARQUES - CPF: 332.977.469-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Reconhece-se o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018432-83.2008.8.11.0041

APELANTE: SAMOEL PEREIRA BORGES, SIVALDO DE SOUZA, JHEYSON KEYSER COELHO SIQUEIRA, WENES CLEINE DOS SANTOS OLIVEIRA, ILZA MARTINS DOS SANTOS, MARILUCE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO, EDILENE DO VALE MORAIS, PAULO MARQUES, ADELINE CATERINE DO VALE MORAIS, CELIO DE OLIVEIRA, EDUARDO LUIZ DA SILVA BARBOSA, RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL

APELADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Samoel Pereira Borges e outros, e dos réus inominados citados por edital.

Sentença: julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
em relação a uma área com 280 hectares, denominada Estância Santa Rosita, localizada na estrada de acesso à antiga Ponte de Ferro, KM 05, em Cuiabá/MT, com matrícula n. 29.554 do Cartório do 2o Ofício da capital.

Apelação de Samoel Pereira Borges e outros
(id. 200693884). Alegam que os documentos apresentados pela autora apelada são frágeis para comprovar o exercício de posse. Apontam que não ficou comprovada a presença de funcionários ou mesmo de casa e que a única testemunha ouvida foi inconsistente.

Sustentam que tais provas foram desconstituídas pelos apelantes, em particular, os protocolos expedidos pelo Intermat que revelam a tramitação de diversos procedimentos administrativos para a legitimação da posse desde 2006.

Realçam que de acordo com os documentos emitidos pelo Intermat, a propriedade da autora apelada não está dentro da área do litígio. Lado outro, dizem que os documentos por eles juntados, comprovam a posse desde 2006 e que foi adquirida da empresa Coopersil - Cooperativa de Produtos e Serviços da Microreginal Herbert de Souza Betinho.

Asseveram que, ainda que considerada a posse ter sido invasão, não a torna injusta em relação a terceiros, somente contra ao justo possuidor que, no caso, tem que demonstrar sua posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Arguem que o Juízo incorreu em omissão ao indeferir a prova pericial, o que ensejou ao cerceamento de defesa.

Ponderam que a homologação dos acordos se deu de forma
extrapetita
, diante da ausência de pedido.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de reintegração de posse e que seja declarado nula a homologação dos acordos. Subsidiariamente, postula pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, para determinar a realização de perícia técnica.

Apelação dos réus inominados citados por edital
(id. 200693886). Alega que os documentos não são hábeis a comprovar a posse da autora apelada. Reforça que não houve esbulho sob o fundamento de que
“o ingresso público e ostensivo em imóvel abandonado, no qual os apelantes construíram sua residência, concedendo ao bem, função social, descaracteriza o vício objetivo da clandestinidade e afasta, consequentemente, a alegação de esbulho”
.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reintegrar os requeridos apelantes na posse do imóvel.

Contrarrazões (id. 200693890). Sustenta não haver cerceamento de defesa, porque o Juízo deferiu todas as provas pretendidas pelos apelantes. Alega que o documento juntado após a sentença não tem eficácia, já que não podem ser considerados novos. Aduz que comprovou o exercício de posse. Registra que realizava extração de cascalho e que, posteriormente, transformou em propriedade rural, toda cercada e na qual mantinha funcionários. Reforça quanto a clandestinidade da posse dos apelantes. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 212929185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

A ação tem por objeto a alegada posse de uma área com 280 hectares, denominada Estância Santa Rosita, localizada na estrada de acesso à antiga Ponte de Ferro, KM 05, em Cuiabá/MT, com matrícula n. 29.554 do Cartório do 2o Ofício da capital, adquirida do espólio de Rosita da Silva Costa em 11/11/1987

A apelante defende a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, desde a aquisição. Afirma, ainda, que explorava cascalho e posteriormente, manteve o zelo e cuidado do imóvel que se encontrava cercado e realizava limpezas, aceiros e demais atividades exigidas, com a pretensão de transformar a área em condomínios e ou loteamentos.

De acordo com a autora, o esbulho ocorreu em 30/06/2008.

De início, verifica-se que foi oportunizado as partes a produção das provas requeridas, o que afasta o cerceamento do direito de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber se comprovada a posse exercida pelo autor apelante
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem. A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos de registro do imóvel, escritura pública de compra e venda, pagamentos de impostos, CCIR, declarações feitas por funcionários lavradas em cartório e boletins de ocorrência, somados a prova testemunhal produzida, indicam o efetivo exercício de posse.

De relevo anotar, que não se está aqui a olvidar quanto à aquisição da área, mas sim, a demonstração do efetivo exercício de posse.

E nesse trilhar, os depoimentos colhidos seja em sede de justificação prévia, seja na instrução, levam à conclusão, de um lado, quanto a efetiva posse da autora, e de outro, a ofensa a sua posse por parte dos requeridos.

De relevo o depoimento prestado por Luiz Augusto Moreira da Silva (representante da autora) afirmou que a autora usava a área para extrair cascalho e que após, a área foi devidamente cercada e vigiada, o que também foi confirmado por Gervásio e Moacir, que eram funcionários da empresa.

Aliás, chama atenção as escrituras públicas declaratórias firmadas por Gervásio Pedro de Jesus, empregado da empresa autora, na qual confirma que residia no local para cuidar da área,
“vivenciando cercas e divisas, fazendo roçadas e demais atos atinentes a manutenção da posse do imóvel”
. Declarou, ainda, trabalhar na área desde 2003, sem que tivesse problema com qualquer invasão.

A corroborar com a declaração acima, somam-se as declarações de Moacir Roberto Tenuta França, André Corsino da Costa Monteiro e Anizio Sales de Oliveira.

De outra via, como registrado pelo membro do Ministério Público
“os demandados, por sua vez, demonstraram em audiência animus claro de reiterado esbulho à terra alheia, bem como defesa de posse precária, já que ficaram pouco tempo no imóvel, e sem qualquer justa origem”
. (id. 200693881)

Ora, ainda que a autora apelando não tivesse cuidado do imóvel como deveria, por certo que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu, inclusive porque estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel (CCIR), além da presença de caseiro na área. Sobre o assunto:

“... A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela

eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse. (...)"
(REsp 1003305/DF; Rel. Ministra Nancy Andrighi; 3' T.; julg. em 18/11/2010, DJe 24/1 1/2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC. “(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”.
(N.U 0023803-23.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

De outra via, a discussão acerca do domínio, se os títulos da autora se encontram deslocados ou não fazer parte da cadeia dominial apresentada, não encontra amparo de discussão neste feito.

De fato, comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pelos requeridos apelantes, é o caso de conferir a proteção possessória ao autor apelado.

Por sua vez, não se visualiza se tratar de decisão extrapetita a gerar a nulidade da sentença, a homologação dos acordos entre a parte autora apelada e os réus Paulo Marques, Maria Vanda da Silva, Estevão Domingos dos Santos, Samoel Pereira Borges, Benedito Maurício Pinto de Figueiredo, João Gomes da Silva, Marlene Ferreira Mendes de Oliveira, Jheison Keyser Coelho Siqueira e Maria Elza Nunes dos Santos.

Com efeito, dispõe o art. 840 do CPC:
“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”
.

Na hipótese, além da petição informando a celebração do acordo, presentes os requisitos do art. 104 do CC. Ademais, não se visualiza, ou ao menos não foi apontado pelos apelantes, qualquer prejuízo quanto aos acordos firmados.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024